Tribunal: TJMT
Processo: 1012903-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012903-72.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorridos: ESPÓLIO DE HATSUE OGUIDO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id. 54863482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR E PROCESSAR O FEITO – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PRESCRIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AFASTADA - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO DESPROVIDO. É competente a Justiça Estadual para julgar e processar liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, quando proposta, apenas, em face do Banco do Brasil. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (ex vi STJ REsp 1361800/SP). Não há falar em prescrição dos juros remuneratórios uma vez que estes integram o principal, deixando de ter natureza acessória, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional do artigo 178, §10, III, do Código Civil de 1916, nem tampouco o prazo disposto no art. 206, §3o, III, do Código Civil vigente.” (TJMT, RAI 1012903-72.2020.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 19/08/2020)
Não houve a interposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente assevera que é imprescindível o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN, uma vez que a condenação fixou a obrigação solidária entre as partes.
Afirma que a competência para análise do caso em discussão é da Justiça Federal.
Sustenta que o percentual utilizado para a correção da cédula é legal, motivo pelo qual não é devedor no caso concreto.
Aduz que devem ser aplicados os índices de correção monetária vigentes na Justiça Federal, uma vez que a Ação Civil Pública tramitou naquela esfera judicial.
Ao final, salienta que os juros moratórios não são devidos no caso concreto, uma vez que a parte Agravada sequer esteve no polo ativo da Ação Civil Pública.
O recurso é tempestivo e o preparo recursal foi acostado aos autos, conforme certidões id 57349496 e 57381969.
Foram apresentadas as contrarrazões id 60245450, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo à análise do recurso especial.
Não apontamento do dispositivo legal supostamente violado.
Súmula n. 284 do STF.
O Banco recorrente trouxe diversas teses para buscar a reforma do acórdão recorrido, mas não indicou quais os dispositivos legais que teriam sido violados.
Diz a Súmula n. 284 do STF:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
O Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que a falta de indicação dos dispositivos violados impede a admissão do recurso especial, incidindo a súmula n. 284 do STF, conforme arestos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N. 284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) – destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO OU OBJETO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. O termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1519746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) – destaquei.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial (Súmula n. 284 do STF).
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi